Tribunal: TJMT
Processo: 1016848-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO. MOTOR ADULTERADO. DANO MATERIAL (VALOR ATUALIZADO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO) E DANO MORAL ARBITRADO EM SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO RECURSO QUANTO A MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. INVIABILIDADE. OBJETO PROCESSUAL PRINCIPAL. MOTOR ADULTERADO E NÃO O VÍCIO DE FUNCIONAMENTO. PEÇAS TROCADAS (BUZINA, PARA BARRO, KIT AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, ROLAMENTO, ETC...) DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE/ARREMATANTE NO MOMENTO DA COMPRA. VEÍCULO DE LEILÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 287301137 – reclamação no 1016848-19.2024.8.11.0003 – 1o JEC de Rondonópolis/MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com a condenação do Reclamado em dano material e moral. 2- Verifica-se, dos relatos da reclamação inicial que o Recorrente, em 1/6/2023, arrematou em leilão público, um veículo VOLKSWAGEN GOLF, cor PRETA, ano 2005, placa KZY-3B52, Rio de Janeiro/RJ, pelo valor de R$ 13.050,00 (treze mil e cinquenta reais), e que após um ano de sua reforma, tentou realizar a transferência do veículo para seu nome no DETRAN competente, e tomou conhecimento de que o motor do veículo estava adulterado, conforme laudo pericial criminal (id. 287301110). Em sentença (id. 287301137), o Juízo de Origem, reconheceu a ilicitude das partes Reclamadas, e determinou a título de dano material, a devolução do valor pago pelo veículo (R$ 13.050,00 – treze mil e cinquenta reais), devidamente atualizado, bem como a condenação em dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3- As razões recursais, quanto ao dano material, onde o Recorrente requer um acréscimo quanto ao dano material já aplicado de R$ 5.218,19 (cinco mil duzentos e dezoito reais e dezenove centavos), referente a consertos no veículo e custo com frete. 4- O pleito não prospera, pois o objeto principal da ação, foi quanto a adulteração do motor do veículo, e não vício de seu funcionamento, e ainda assim não poderia ser, pois, como de conhecimento, todos, que tenham a intenção de adquirir um veículo de leilão, deve, não sendo expert no assunto, levar um profissional “mecânico, funileiro, etc...”, para poder assim se convencer, se é vantajoso a compra do veículo no estado em que se encontra. Dessa forma, o dano material arbitrado em sentença, não merece reforma. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016848-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE JESUS SOUZA - CPF: 800.613.461-87 (RECORRENTE), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO LOPES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 221.952.888-09 (RECORRIDO), LOOP GESTAO DE PATIOS S.A. - CNPJ: 19.395.452/0001-48 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025